Tribunal: STF
Processo: RE 199309
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – IMPOSTO DE RENDA – PESSOAS JURÍDICAS – DIFERIMENTO NO TEMPO PROMOVIDO PELA LEI Nº 8.200/91 PARA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCLAMOU NA APRECIAÇÃO DO RE 545.796-RG/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES (TEMA Nº 298) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA QUE SE OBSERVE O ART. 328 DO RISTF (ER Nº 21/2007).